Tribunal: TJSP
Processo: 2265370-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão exequendo. Inconformismo do exequente. Acolhimento. Recurso especial que foi recebido sem o efeito suspensivo. Prosseguimento do cumprimento provisório de sentença que se impõe. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão exequendo. Inconformismo do exequente. Acolhimento. Recurso especial que foi recebido sem o efeito suspensivo. Prosseguimento do cumprimento provisório de sentença que se impõe. Decisão reformada. Recurso provido, com observação. Embargos declaratórios opostos pelos agravados. Alegação de omissão em relação à existência de preclusão e intempestividade do recurso interposto pelos ora embargados. Ocorrência. Falta de enfrentamento. Preclusão, no entanto, não verificada. Vício existente sanado. Embargos Declaratórios acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2265370-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que são
embargantes LEANDRO RODRIGUES CARDOSO e LUCIANA CARDOSO
SQUINA, é embargado WILLIANS RAFAEL DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 2265370-44.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: Leandro Rodrigues Cardoso e outro
Embargado: Willians Rafael da Silva Junior
Interessada: Carell Incorporações e Participações Imobiliárias
Ltda.
Voto no 19.423
Embargos
de
declaração.
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento provisório de sentença. Decisão que
determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado
do acórdão exequendo. Inconformismo do exequente.
Acolhimento. Recurso especial que foi recebido sem o
efeito
suspensivo.
Prosseguimento
do
cumprimento
provisório de sentença que se impõe. Decisão reformada.
Recurso provido, com observação. Embargos declaratórios
opostos pelos agravados. Alegação de omissão em relação
à existência de preclusão e intempestividade do recurso
interposto pelos ora embargados. Ocorrência. Falta de
enfrentamento. Preclusão, no entanto, não verificada.
Vício existente sanado. Embargos Declaratórios acolhidos,
sem efeito modificativo.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 393/397 em sede de Agravo de instrumento, que,
por seu conteúdo, deu provimento ao recurso, com observação.
Os embargantes afirmam, em resumo,
haver omissão, uma vez que v. acórdão não se manifestou sobre
a existência de preclusão e intempestividade do recurso
interposto pelos ora embargados.
Por fim, faz o prequestionamento de
matéria federal e constitucional para fins de interposição de
recursos às instâncias superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, postulam sejam conhecidos e
providos os embargos, a fim de ser sanada a inconsistência
apontada.
É o relatório.
Os embargantes alegam que o acórdão
foi omisso por não se manifestar em relação à existência de
preclusão e intempestividade do recurso interposto pelo ora
embargado.
E com razão.
Portanto, ficam acolhidos os embargos
declaratórios para sanar a omissão existente, passando-se a
analisar se, no caso concreto, houve a alegada preclusão.
E a resposta a esta imputação é negativa.
Como bem historiado pelos embargantes
na contraminuta apresentada no agravo de instrumento (fls.
373/383), observa-se que a decisão agravada determinou a
intimação dos mesmos para pagamento do débito. Opostos
embargos de declaração por eles, estes foram acolhidos, sendo
determinada, novamente, a suspensão do feito.
Assim, não há que se falar em preclusão,
pois, ao contrário do que alegam, o processo teve andamento
regular com a decisão que determinou o pagamento do débito e,
após o acolhimento dos embargos de declaração, houve mais
uma vez a suspensão do processo, surgindo novamente o direito
do embargado de se manifestar contra a decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, por meu voto, acolhem-se
os Embargos Declaratórios, unicamente, para sanar a omissão
apontada, sem efeito modificativo.
Hélio Nogueira
Relator